Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. ACOLHIDA. EXCLUSÃO. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
CASO EM EXAME Ação de indenização por danos materiais proposta pelo autor em razão de acidente de trânsito. Sentença de procedência reconhecendo a culpa exclusiva da ré.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Apuração da responsabilidade pelo acidente de trânsito. II – Direito à indenização pelos danos materiais.
RAZÕES DE DECIDIR
1. Demonstrada a culpa exclusiva da ré no acidente de trânsito, resta configurado o dever de indenizar.
2. A prova dos autos comprova a dinâmica do acidente e a responsabilidade da ré, não havendo elementos que indiquem concorrência de culpas.
3. Correta a sentença ao condenar a ré ao pagamento dos danos materiais sofridos pelo autor, conforme comprovado nos autos.
DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade exclusiva da ré pelo acidente e determinou o pagamento da indenização por danos materiais. Acolhido o pedido de sentença extra petita para cassar a r. sentença no que diz respeito ao dano moral.
Base legal: Código de Processo Civil, Código Civil (responsabilidade civil).